Tribunal: TJSP
Processo: 2136662-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação à penhora – Decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação – Irresignação da agravante sob o fundamento de que o imóvel penhorado já foi vendido e de que foi ofertado outro em substituição – Descabimento – Hipótese em que da simples lavratura de termo de penhora não decorre de risco de dano irreparável ou de difícil reparação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação à penhora – Decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação – Irresignação da agravante sob o fundamento de que o imóvel penhorado já foi vendido e de que foi ofertado outro em substituição – Descabimento – Hipótese em que da simples lavratura de termo de penhora não decorre de risco de dano irreparável ou de difícil reparação - Imóvel ofertado em substituição que foi recusado pelos agravados por não pertencer à agravante e encontrar-se hipotecado a terceiro – Recurso desprovido.